Tribunal: TJES
Processo: 5004989-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004989-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELAINE GONCALVES PEREIRA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004989-33.2021.8.08.
0000

AGRAVANTE
:
ELAINE GONÇALVES PEREIRA

AGRAVAD
A
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se agravo de instrumento interposto por Elaine Gonçalves Pereira face à decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5010949-59.2021.8.08.0035, movida em desfavor de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela requerente por reputar necessária a produção de prova pericial.

Em razões de agravo, sustenta a parte que é titular da instalação de nº 1777484 e que foi surpresada com o recebimento do termo de ocorrência e Inspeção – TOI nº 3449106/2019, lavrado sob a alegação de que seu medidor de energia elétrica teria sido encontrado com os condutores elétricos de entrada e saída invertidos, impedindo o correto registro da energia consumida.

Prossegue afirmando que tal situação teria sido ocasionada pelos próprios funcionários da requerida, que, ao efetuarem o desligamento do medidor de energia elétrica da propriedade, “retiraram o medidor e isolaram os fios que haviam ficado expostos, fechando e lacrando a caixa do padrão de energia.”

Relata que em diversas oportunidades tentou, sem sucesso, solucionar o problema junto à requerida, razão pela qual fez-se necessário judicializar a demanda, pleiteando, liminarmente, que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. seja impedida de incluí-la nos órgãos de proteção ao crédito, além de requerer a suspensão do termo de ocorrência, com valor de aproximadamente R$5.295,05 (cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), com a respectiva abstenção da requerida de realizar qualquer tipo de cobrança ou corte de fornecimento de energia do imóvel, até que seja dada a resolução do mérito.

Neste viés, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida a fim e deferir a tutela de urgência.

Agravante milita sob o pálio da justiça gratuita.

Efeito suspensivo concedido pela decisão no id. 1631967.

Contrarrazões (id. 1725550) vindicaram o não provimento do recurso a fim de manter o indeferimento na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intimem-se e diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004989-33.2021.8.08.
0000

AGRAVANTE
:
ELAINE GONÇALVES PEREIRA

AGRAVAD
A
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se agravo de instrumento interposto por Elaine Gonçalves Pereira face à decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5010949-59.2021.8.08.0035, movida em desfavor de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela requerente por reputar necessária a produção de prova pericial.

Em razões de agravo, sustenta a parte que é titular da instalação de nº 1777484 e que foi surpresada com o recebimento do termo de ocorrência e Inspeção – TOI nº 3449106/2019, lavrado sob a alegação de que seu medidor de energia elétrica teria sido encontrado com os condutores elétricos de entrada e saída invertidos, impedindo o correto registro da energia consumida.

Prossegue afirmando que tal situação teria sido ocasionada pelos próprios funcionários da requerida, que, ao efetuarem o desligamento do medidor de energia elétrica da propriedade, “retiraram o medidor e isolaram os fios que haviam ficado expostos, fechando e lacrando a caixa do padrão de energia.”

Relata que em diversas oportunidades tentou, sem sucesso, solucionar o problema junto à requerida, razão pela qual fez-se necessário judicializar a demanda, pleiteando, liminarmente, que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. seja impedida de incluí-la nos órgãos de proteção ao crédito, além de requerer a suspensão do termo de ocorrência, com valor de aproximadamente R$5.295,05 (cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), com a respectiva abstenção da requerida de realizar qualquer tipo de cobrança ou corte de fornecimento de energia do imóvel, até que seja dada a resolução do mérito.

Neste viés, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida a fim e deferir a tutela de urgência.

Agravante milita sob o pálio da justiça gratuita.

Efeito suspensivo concedido pela decisão no id. 1631967.

Contrarrazões (id. 1725550) vindicaram o não provimento do recurso a fim de manter o indeferimento na origem.

Como é cediço, dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Em suma, a lide, em sua origem, gravita entorno de alegada identificação de fraude no medidor de energia da agravante, constatada, segundo esta, no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 3449106/2019, o que gerou a cobrança de valores, estes não pagos, que dariam ensejo à negativação do nome da recorrente.

As condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude já foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso repetitivo
, a impor a reforma dos termos da decisão recorrida.

Assim definiu o STJ, no Tema nº 699:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado
correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

De plano salta aos olhos na hipótese presente a ausência de contraditório prévio para efeito de constatação da fraude alegada pela recorrida e que figura como razão de ser de todo o seu agir.

Ademais, estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de eneria elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário.

Nesta intelecção, o artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, dispõe sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita, caso constate a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora.

Por outro lado, em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o artigo 133 e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao estabelecer a ritualística a ser adotada pela distribuidora de energia elétrica para os casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver perante o consumidor.

Observo, ainda, exigirem os artigos 172 e 173, da Resolução 414/2010, da ANEEL, que a suspensão pelo não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica seja precedida da notificação escrita ao usuário, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Examinados os autos, verifiquei a ausência de comprovação, pelo agravado, da expedição de notificação prévia à suspensão do abastecimento, bem como da cientificação do consumidor/agravante acerca do prazo de 15 (quinze) dias para requerer a perícia técnica do medidor (artigo 129, §4º, da Resolução 414/2010, da ANEEL).

Nota-se, ainda, que inexiste nos autos demonstração da comunicação exigida pelo artigo 129, §7º, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Neste escol, saliento que o simples demonstrativo de cálculo de consumo irregular e o relatório (colacionados no id. 1630067), produzidos unilateralmente pela empresa agravada, não se revela suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REVISÃO DE FATURAMENTO - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PERÍCIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1.
(...)
2. Para a caracterização da irregularidade da conduta do consumidor não é suficiente a simples lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, sendo imprestável a perícia realizada unilateralmente pela concessionária de fornecimento de energia.

3.
(...)
4.

A prova acerca de eventual adulteração do registro de consumo de energia elétrica deve ser feita por entidade metrológica devidamente acreditada ou, ainda, por autoridade policial.

5.
(...)
6.
Recurso provido.” (
TJES
, Classe: Apelação, 24090248261, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 10/06/2015)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REFATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 456/200. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI (denominado "Termo de Ocorrência e Inspeção" a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.
2)
(...)
3)
(...)
4)
(...)” (
TJES
; AG-AP 0014802-25.2010.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 30/06/2014; DJES 03/07/2014)

Portanto, examinados os autos, não me permito constatação outra senão a de ausência de indícios da cientificação do consumidor/agravante acerca do prazo de 15 (quinze) dias para requerer a perícia técnica do medidor (artigo 129, §4º, da Resolução 414/2010, da ANEEL), isso sem falar na ausência de contraditório.

Aliás, o evidente perigo de dano irreparável, consubstanciado na restrição do nome da autora, além da paralisação do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial cuja garantia fortalece a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da Carta Magna.

Posto isto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e conceder a tutela de urgência a fim de determinar a empresa agravada que mantenha o fornecimento de energia elétrica na residência da recorrente, se abstenha de incluir seu nome nos órgão de proteção de crédito, bem como suspenda a cobrança do termo de ocorrência n. 3449106 até ulterior deliberação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004989-33.2021.8.08.
0000

AGRAVANTE
:
ELAINE GONÇALVES PEREIRA

AGRAVAD
A
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO REPETITIVO. RESOLUÇÃO 414/2010, ANEEL. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
artigo 300,
caput
, do
CPC
,
estabelece
que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.
Segundo o tema 699 decidido de maneira repetitiva no Superior Tribunal de Justiça, a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa são imprescindíveis para realização do corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica fundamentado em fraude na apuração do consumo atribuída ao consumidor.

III.
Em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o artigo 133 e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao estabelecer a ritualística a ser adotada pela distribuidora de energia elétrica para os casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver perante o consumidor.

IV.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.